Tribunal: STJ
Processo: 5046978-55.2021.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2202513 - SC(2025/0086293-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CLEITON ROGERIO KRICHELDORF
ADVOGADOS
: NEAL ADAMS SCHNEIDER - SC028632
MARCO EDUARDO HOPPE - SC029536
RECORRIDO
: ASSOCIACAO
MUTUALISTA
DE
AUTOGESTAO
DE
BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR - AMABEP
ADVOGADA
: PATRÍCIA MULLER - SC018295
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR.
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCÊNDIO DE VEÍCULO.
CLÁUSULA
RESTRITIVA
DE
COBERTURA.
ABUSIVIDADE
RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre o associado e a associação de
proteção veicular, cujo objeto é a cobertura de sinistros mediante
contraprestação, configura relação de consumo, sendo irrelevante a
natureza jurídica da entidade prestadora do serviço, ainda que
constituída sem fins lucrativos.
2. Contraria os arts. 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor
o acórdão que afasta a incidência do referido diploma legal com
fundamento exclusivo na natureza associativa da prestadora de
serviços de proteção veicular.
3. Em contratos de adesão, as cláusulas contraditórias ou ambíguas
devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor,
nos termos do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 47
4. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
28/04/2026
04/05/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56442498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b70be98-13eb-4368-abfc-68df4a69c01b

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56442498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b70be98-13eb-4368-abfc-68df4a69c01b

RECURSO ESPECIAL No 2202513 - SC(2025/0086293-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CLEITON ROGERIO KRICHELDORF
ADVOGADOS
: NEAL ADAMS SCHNEIDER - SC028632
MARCO EDUARDO HOPPE - SC029536
RECORRIDO
: ASSOCIACAO
MUTUALISTA
DE
AUTOGESTAO
DE
BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR - AMABEP
ADVOGADA
: PATRÍCIA MULLER - SC018295
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR.
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCÊNDIO DE VEÍCULO.
CLÁUSULA
RESTRITIVA
DE
COBERTURA.
ABUSIVIDADE
RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre o associado e a associação de
proteção veicular, cujo objeto é a cobertura de sinistros mediante
contraprestação, configura relação de consumo, sendo irrelevante a
natureza jurídica da entidade prestadora do serviço, ainda que
constituída sem fins lucrativos.
2. Contraria os arts. 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor
o acórdão que afasta a incidência do referido diploma legal com
fundamento exclusivo na natureza associativa da prestadora de
serviços de proteção veicular.
3. Em contratos de adesão, as cláusulas contraditórias ou ambíguas
devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor,
nos termos do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 47
4. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56227952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:09
Código de Controle do Documento: c54c4e8c-6332-4424-b258-74a771f86995

Trata-se de recurso especial interposto por CLEITON ROGERIO
KRICHELDORF (CLEITON), com fundamento no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina.
Nas razões do recurso especial, CLEITON sustenta, em síntese, a violação
dos arts. 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a existência de
dissídio jurisprudencial. Argumenta que a relação jurídica com associações de
proteção veicular possui natureza consumerista, sendo irrelevante o fato de a entidade
ser constituída como associação sem fins lucrativos. Defende, por conseguinte, a
nulidade da cláusula que restringiu a cobertura securitária, por ser ambígua e abusiva,
pugnando pelo restabelecimento da sentença (e-STJ, fls. 360 a 371).
Foram apresentadas contrarrazões por ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA DE
AUTOGESTAO DE BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR AMABEP (AMABEP).
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 446 a 448).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.

(1) Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A controvérsia central reside em definir a natureza da relação jurídica
estabelecida entre o associado e a associação de proteção veicular. O acórdão
recorrido concluiu pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o
fundamento de que AMABEP é uma associação civil sem fins lucrativos, destinada ao
auxílio mútuo entre seus membros, o que afastaria a caracterização de uma relação de
consumo.
Todavia, tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada deste
Superior Tribunal de Justiça. De fato, a relação de consumo é caracterizada pelo
objeto contratado e pela natureza das partes, sendo irrelevante a estrutura jurídica da
entidade que presta os serviços. No caso, a associação, ao oferecer no mercado de
consumo a cobertura de riscos futuros sobre veículos, mediante o pagamento de uma
contraprestação mensal, exerce atividade análoga a de uma seguradora, enquadrando-
se no conceito de fornecedora, nos termos do
o, § 2o, do Código de Defesa do
art. 3
Consumidor. De outro lado, o associado, que adere ao serviço como destinatário final
para a proteção de seu patrimônio, figura como consumidor, conforme o
o do
art. 2
mesmo diploma.
Documento eletrônico VDA56227952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:09
Código de Controle do Documento: c54c4e8c-6332-4424-b258-74a771f86995

Nos termos da jurisprudência desta Casa, a relação de consumo é
caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da
entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO . SERVIÇO
DE PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO
DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM
DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ . DECISÕES
MONOCRÁTICAS. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DE
EVENTUAL
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
MULTA
PROCESSUAL.
NÃO
CABIMENTO
.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a relação
de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo
importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços,
ainda que sem fins lucrativos. 2 . As decisões monocráticas do STJ
não se prestam a demonstrar eventual divergência jurisprudencial. 3.
O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição de multa processual, tornando-se
imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que
não se verifica na espécie. 4 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
2.110.638/RS,
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
12/8/2024,
15/8/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPARAÇÃO DE
PREJUÍZOS. SINISTRO . VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DANO MATERIAL . OCORRÊNCIA.
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão
SÚMULA No 7/STJ
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nos 2 e
) . 2. O entendimento
3/STJ
predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que a
relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado, no caso,
rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de
prejuízos decorrentes de sinistro, sendo irrelevante a natureza jurídica
da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos. 3.
Na hipótese, alterar o entendimento do tribunal de origem, que decidiu
pela necessidade de se ressarcir o associado pelo prejuízo material
decorrente do sinistro, atrai a incidência da
. 4.
Súmula no 7/STJ
Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro RICARDO
REsp 1.638.373/PR
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
Julgamento:

TERCEIRA

29/4/2019,
TURMA, DJe 6/5/2019)

Dessa forma, ao afastar a incidência da legislação consumerista, o Tribunal
catarinense contrariou os arts. 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, além
Documento eletrônico VDA56227952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:09
Código de Controle do Documento: c54c4e8c-6332-4424-b258-74a771f86995

de divergir do posicionamento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, o que
impõe a reforma do acórdão.

(2) Da abusividade da cláusula restritiva e do dever de indenizar

Uma vez reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, as
cláusulas do contrato de adesão devem ser analisadas sob a ótica da proteção ao
consumidor, notadamente sobre o dever de informação, a boa-fé objetiva e a vedação
de cláusulas abusivas. O
do referido código estabelece que as cláusulas
art. 47
contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
No caso concreto, a negativa de cobertura baseou-se no
§ 1o, II, do
art. 27,
Regimento Interno de AMABEP, que limita a cobertura de incêndio aos casos
exclusivamente nos casos de colisão entre veículos (e-STJ, fl. 327). Ocorre que o
mesmo documento, em seu
III, ao tratar da perda total, menciona o direito ao
art. 35,
benefício em caso de danos decorrentes de incêndio ou colisão, utilizando a conjunção
alternativa "ou", que sugere a independência entre os eventos. Tal contradição gera
ambiguidade e incerteza, devendo ser interpretada em favor de CLEITON.
Além da ambiguidade, a cláusula que restringe a cobertura para o risco de
incêndio de forma tão drástica se revela abusiva, nos termos do
IV, e § 1o, II,
art. 51,
do Código de Defesa do Consumidor. Ao oferecer proteção veicular que inclui
cobertura contra incêndio, mas limitá-la a uma circunstância específica e pouco
provável, a associação esvazia o próprio objeto do contrato, frustrando a legítima
expectativa do consumidor de ter seu bem protegido contra um dos riscos mais
comuns a que está sujeito. A restrição imposta coloca o aderente em desvantagem
exagerada e se mostra incompatível com a boa-fé e a equidade que devem nortear as
relações de consumo.
Portanto, a recusa de AMABEP em pagar a indenização foi ilícita, devendo
ser restabelecida a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito de CLEITON
ao ressarcimento integral do valor de seu veículo, conforme a Tabela FIPE na data do
sinistro.
Nessas condições,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE
para reformar o acórdão recorrido e restabelecer integralmente a
PROVIMENTO
sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
inclusive
Joinville/SC,
quanto aos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios no percentual final
de 15% sobre o valor da condenação em desfavor de ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA
DE AUTOGESTAO DE BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR AMABEP
Documento eletrônico VDA56227952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:09
Código de Controle do Documento: c54c4e8c-6332-4424-b258-74a771f86995

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56227952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:09
Código de Controle do Documento: c54c4e8c-6332-4424-b258-74a771f86995

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.202.513 / SC
Número Registro: 2025/0086293-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50469785520218240038
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEITON ROGERIO KRICHELDORF
ADVOGADOS
: NEAL ADAMS SCHNEIDER - SC028632
MARCO EDUARDO HOPPE - SC029536
RECORRIDO
: ASSOCIACAO MUTUALISTA DE AUTOGESTAO DE BENEFICIOS
E PROTECAO VEICULAR - AMABEP
ADVOGADA
: PATRÍCIA MULLER - SC018295
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: 01c5155e-0e90-49d4-99a5-b6f15085bbea

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: 01c5155e-0e90-49d4-99a5-b6f15085bbea